Tribunal: TJSP
Processo: 1013079-19.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1013079-19.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são apelantes e apeladas AMANDA
CRISTINA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A
e
é
Apelada
FRIGORÍFICO NELORE LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"NÃO
CONHECERAM
DO
APELO
DA
SEGURADORA
LITISDENUNCIADA
E
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
2
Voto no 42.166
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482
1a Vara Cível de Presidente Prudente
Apelantes: Amanda Cristina Lopes e Nobre Seguradora do
Brasil S/A
Apelada: Frigorífico Nelore Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Não se conhece de apelo deserto.
2. Em face da evidente e exclusiva culpa
do condutor de caminhão de propriedade
da ré, mantém-se sua condenação, em
solidariedade com a da seguradora
litisdenunciada no limite da apólice, ao
pagamento de indenização material,
moral e estética, estas com majoração.
Dois são os apelos da respeitável
sentença (fls. 1225/1235 e 1253) que acolheu em parte
demanda por reparação de danos decorrentes de acidente de
veículos.
A autora (fls. 1256/1271) quer a
majoração da indenização moral e estética, com juros de
mora da data do evento, não da citação, e argumenta com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
3
lesões sofridas e com o potencial econômico da ré. Quer
também o reconhecimento do seu direito à pensão vitalícia e
lembra que houve redução da sua capacidade, o que a
impede de exercer a atividade de instrutora de auto escola.
Quer ainda que a indenização material alcance todos os
gastos com o tratamento médico e o reconhecimento da
responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada.
A
seguradora
litisdenunciada
(fls.
1272/1303) quer gratuidade e a suspensão da exigência dos
juros e da correção monetária, em face de sua liquidação
extrajudicial. Nega a obrigação e a culpa do preposto da ré,
que conduzia o veículo de maneira segura, “dentro do limite
de velocidade”, e insiste na culpa exclusiva ou concorrente
da vítima. Acena com excludente de responsabilidade e com
ausência de nexo e de comprovação dos danos materiais.
Nega também haver dano moral e estético, e, de modo
alternativo, quer a redução das condenações e o afastamento
da reparação material, à falta de comprovação, e ao de
pensão mensal, ausente demonstração da incapacidade
laborativa. Quer ainda a observância dos limites da apólice,
o abatimento da indenização do seguro obrigatório e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
4
ausente resistência, a exclusão da condenação ao pagamento
de honorária de sucumbência na lide secundária.
Dispensava-se preparo da autora e
vieram respostas com preliminar (fls. 1308/1326, 1327/1347
e 1348/1355).
É o relatório.
1. A seguradora litisdenunciada teve o
pedido de gratuidade indeferido em primeiro grau (fls.
655/656), o que foi mantido por esta Câmara (fls. 1144/1146
o acórdão do agravo de instrumento voto no 36.663
não foi trasladado) e pelo Superior Tribunal de Justiça (fls.
1205/1210).
Ao apelar, ela voltou a formular pedido
de gratuidade, como se nada se tivesse passado, e passou em
julgado.
Por isso mesmo, não se justifica
concessão de prazo para recolhimento do preparo e se julga
deserto seu apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
5
2. No acidente de 10 de outubro de 2014,
a autora, à época com trinta e um anos de idade, teve a
motocicleta que conduzia atingida na traseira por caminhão
de propriedade da ré, que admitiu o fato, narrado na perícia
do Instituto de Criminalística (fl. 54).
A evidente e exclusiva culpa do preposto
da ré e a obrigação de indenizar constituem coisa julgada.
3. A autora afirmou que sofreu “fratura
exposta complexa de perna com retardo de consolidação
(tíbia e fíbula); fratura no tornozelo direito;” “corte na testa;
escoriações por todo corpo”; “embolia pulmonar” e “fratura
nos ossos da face” (fls. 10/11), o que é objeto de atestados
médicos (fls. 55/61 e 1137) e de prontuário hospitalar com
tratamento cirúrgico (fls. 62/135).
Incidindo em evidente contradição no
exame físico
“Locomove-se com auxílio de muleta” e
“anda, senta, deita e levanta sem dificuldades” (fl. 1132) -, a
perícia do IMESC de perto de quatro anos depois, 17 de
agosto de 2018 (fls. 1130/1136), registrou “joelho direito e
tornozelo direito com diminuição da amplitude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
6
movimentos”, hipotrofia do membro inferior direito, três
centímetros “mais curto que o contra lateral” (fl. 1132).
Confirmou a fratura dos ossos da face,
da costela, do tornozelo direito e a exposta dos ossos da
perna direita, “com sequelas funcionais” (fl. 1133), e
estimou a incapacidade parcial e permanente e o dano
patrimonial físico em 13% (fls. 1135/1136).
4. Diante de tal quadro, a invalidez
parcial e permanente é, portanto, real e não se desfaz, antes
se confirma, por exigência de maior esforço para exercer
atividade diversa da que ocupava antes do acidente.
Por isso, a ré é condenada a pagar
pensão mensal, que haveria de ser vitalícia, mas que se
limita até a data em que ela completar setenta e cinco anos
de idade, termo final estabelecido pela inicial (fl. 12), de
13% sobre o salário mínimo, afirmada “renda” “informal”
(fl. 257).
A pensão tem termo inicial no mesmo
dia do mês seguinte ao do acidente e correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
7
juros de mora sobre as vencidas incidem desde o evento
(Superior Tribunal de Justiça, súmulas 43 e 54).
As vincendas serão pagas no dia 10 de
cada mês ou no primeiro dia útil seguinte.
5. A indenização moral e a estética se
justificam, em face da grave violação à integridade física,
direito da personalidade, e das cicatrizes.
O arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, a de desestimular a reiteração da conduta e as
consequências, além da condição da ofensora.
Ponderados tais aspectos, elevam-se a
indenização moral a trinta mil reais e a estética a dez mil
reais, com correção monetária desde a respeitável sentença
(Superior Tribunal de Justiça, súmula 362), mas juros desde
o evento (idem, súmula 54).
6. A indenização material compreenderá
todos as despesas médicas e de medicamentos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013079-19.2015.8.26.0482 - Ct 291020e
8
apurarem em liquidação, não as que foram suportadas por
plano de saúde, “Unimed” (fls. 95/105, 134 e 140/141).
7. A seguradora litisdenunciada responde
de modo solidário no limite da apólice (Código de Processo
Civil de 2015, art. 128, parágrafo único).
8. Em suma, amplia-se o decreto de
parcial procedência da demanda e, alterada que está a base
de
cálculo
dos
honorários
de
sucumbência,
cujo
arbitramento se eleva em um ponto percentual em face da
decadência recursal, observar-se-á a regra do § 9o do art. 85
do Código de Processo Civil de 2015.
9. Pelas razões expostas, não se conhece
do apelo da seguradora litisdenunciada e, para os fins
indicados, dá-se parcial provimento ao apelo da autora.
Celso Pimentel
relator